Tribunal: TJPA
Processo: 0802969-52.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802969-52.2019.8.14.0024

APELANTE: LEAL & COSTA LTDA

APELADO: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. L
EI MUNICIPAL N.º 3.136/2017 QUE MODIFICOU A REGULAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO ATO NORMATIVO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR VEDAÇÃO DE IMPETRAÇÃO MANDAMENTAL CONTRA LEI EM TESE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA N.º 266 DO STF E PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem extinguiu o Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, por vedação de impetração mandamental contra lei em tese.

2.
A Apelante impetrou o remédio constitucional requerendo, em sede de liminar, a suspensão da Lei Municipal n.º 3.136/2017 por ser “natimorta, inconstitucional, ilegal, abusiva, nula de pleno direito e com flagrante efeito confiscatório, infringido dispositivo municipal (§2º do artigo 322 do Código Tributário Municipal)”.

3. No mérito mandamental, pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo, para que a autoridade coatara deixasse de proceder a cobrança do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – CIP nos moldes da nova legislação.

4. Necessidade de manutenção da sentença. O

Mandado de Segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Súmula n.º 266 do STF. Precedentes.

5. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0802969-52.2019.8.14.0024 - PJE) interposta por LEAL & COSTA LTDA contra o MUNICÍPIO DE ITAITUBA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Apelante contra ato do Prefeito Municipal – VALMIR CLIMACO DE AGUIAR.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
No caso presente, o mandado de segurança não é remédio cabível para aferir a constitucionalidade da Lei n. 3.136/2017, conforme entendimento do STF acima transcrito.

Diante do exposto, atendendo às normas, jurisprudência e aos princípios constitucionais aplicáveis à matéria,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Custas pela impetrante, caso existentes. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12.016/2009). Sentença não sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei 12.016/2009). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos.

Itaituba-PA, 11 de dezembro de 2019. (grifo nosso).

Em razões recursais, a Apelante afirma que, além do pagamento do valor do consumo de energia, possui a cobrança da contribuição de iluminação pública vinculada ao pagamento da fatura de energia elétrica, no entanto, em Dezembro/2017, o Poder Executivo Municipal sancionou a Lei n.º 3.136/2017, na qual houve majoração abusiva do tributo, não obedecendo os parâmetros definidos na lei para fins de correção, onerando excessivamente os contribuintes (TÍTULO V – DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP).

Alega que, diferente do entendimento firmado pelo Magistrado de origem, a impetração mandamental não buscou discutir a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3.136/2017, mas, tão somente, a abusividade do valor abusivo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante se utilizou do Mandado de Segurança para buscar a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 3.136/2017, que modificou a regulação da CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

O Cotejo probatório demonstra que a Apelante impetrou o remédio constitucional requerendo, em sede de liminar, a suspensão da Lei Municipal n.º 3.136/2017 por ser “natimorta, inconstitucional, ilegal, abusiva, nula de pleno direito e com flagrante efeito confiscatório, infringido o próprio dispositivo municipal, ou seja, o §2º do artigo 322 do Código Tributário Municipal” e, no mérito, a declaração de nulidade do ato administrativo, para que a autoridade coatara deixasse de proceder a cobrança do Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – CIP nos moldes da nova legislação.

Sobre o assunto, impende transcrever o teor da Súmula n.º 266 do STF: “
“Não cabe
mandado de segurança contra lei em tese.”.

Deste modo, a manutenção da sentença que extinguiu o processo principal sem resolução de mérito é medida que se impõe, uma vez que o
Supremo Tribunal Federal já decidiu que o
Mandado de Segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança
. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade
. Precedentes: MS 32.809
AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014;
MS 25.456
AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. 3. O cidadão que pretende defender supostas garantias constitucionais da categoria dos estudantes não ostenta legitimidade ativa ad causam para impetrar
mandado de segurança individual, visto que o direito líquido e certo se refere não a um direito objetivo de classe, pessoa jurídica, órgão ou ente alheios, mas, sim, a um direito subjetivo de titularidade de quem o invoca. Precedente do Plenário: MS 23.914
AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001. 4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes. 5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do
mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(MS 34432
AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2017 PUBLIC 23-03-2017). (grifo nosso).

Em situação análoga, envolvendo o mesmo Ente Municipal, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
Mandado de Segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade.

2.

O pedido veiculado pela impetrante é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, à medida que busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, o que caracteriza efetivo controle de constitucionalidade, o que afasta a suposta garantia de direito líquido e certo
.

(TJPA, processo n.º 0802975-59.2019.8.14.0024 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 29 de junho de 2022). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2023